Tribunal: STF
Processo: Rcl 66709
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Paulo Ricardo dos Santos Filho e Renato dos Santos Silva contra ato do Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no Processo/procedimento de nº 0274502-75.2023.8.06.0001, ao fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.



    Os reclamantes alegam, em síntese, que:  



    “Ilustre Ministro Presidente, no caso em tela, o Reclamante não teve acesso aos (autos/inquérito) nem mesmo de forma parcial, valendo ponderar que ambos os Acusados devidamente qualificados neste petitório, tiveram o cumprimento de mandado de prisão no dia 29/12/2023 estando até então segregados preventivamente, apesar de seu Patrono já ter protocolado pedido habilitação nos autos juntamente com o instrumento procuratório ainda no dia 02/01/2024, não tendo obtido qualquer resposta, o que ocasionou no envio de e-mail no dia 22/01/2024, tendo recebido retorno negativo sem qualquer despacho ou decisão acompanhada, posteriormente em 07/02/2024 tendo sido protocolado novo pedido, desta vez requerendo o levantamento do sigilo dos autos, indicando e reconhecendo a possibilidade de manutenção do sigilo em relação as diligencias em cursos, porém, até a presente data sem qualquer retorno positivo ou negativo. 



    Ademais Excelência, insta afirmar, da data da prisão dos Requerentes, até a data do protocolo da presente reclamação, ultrapassa 70 (setenta) dias, sem que seja possibilitado a defesa a devida análise do caso em baila. 



    (...)



    Assim, o cabimento da Reclamação Constitucional mostra-se essencial para combater efetivamente o indeferimento de acesso aos autos processuais, que desrespeita a Súmula Vinculante nº 14 deste Excelso Tribunal, conforme previsão do artigo 103-A, § 3º da Constituição Federal, do artigo 7º, caput, da Lei 11.417/2006; e do artigo 988, III do Código de Processo Civil”.



    Ao final, requer,  



    “I) Que seja recebido o presente petitório com a concessão da Justiça Gratuita nos termos do art. 96 do CPC; 



    II) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, para determinar o acesso integral à defesa do Reclamante da documentação constante do (inquérito/autos), e proporcionar seu livre exercício da ampla defesa; 



    III) A notificação da autoridade Reclamada através (e-mail for.doc@tjce.jus.br, ou outro endereço disponível), para prestar informações; 



    IV) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação; 



    V) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida e acolhendo todos o requerimento supra”.  



    Em 25/3/24, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada (edoc. 8).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 10)



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 10):  



    “Os presentes autos tratam-se de representação formulado pela autoridade policial, objetivando pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telemático em desfavor do ora paciente. 



    Conforme se verifica dos autos, em data de 02/04/2024 foi determinado o levantamento de sigilo externo dos autos e a habilitação de todos os causídicos que a requereram com a apresentação dos respectivos mandatos, uma vez decorrido o prazo para a autoridade policial manifestar-se sobre o sigilo. 



    São essas as informações que entendo devam ser prestadas neste momento”. (edoc. 10, grifamos)  



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, tendo em vista que, conforme informações da autoridade reclamada, foi disponibilizado o acesso aos autos aos respectivos causídicos.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente